Tribunal: STF
Processo: Rcl 39189
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Antônia Evanira Magalhães, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0101233-45.2019.8.26.9000.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.
    Sustenta que, “[p]elo que fora decidido, a Lei 11.960/09, no que tange ao capítulo da correção monetária, é inconstitucional desde seu nascedouro, portanto, não deve produzir qualquer efeito no mundo jurídico. Ainda, com relação ao entendimento esposado na r. decisão guerreada, de que sua aplicação fora determinada em processo de conhecimento, de início relata que somente fora determinada sua aplicação, em razão de que o ‘RE nº 870.947 não transitou em julgado’ (sentença de fls. 52/54, mantida em recurso inominado, fls. 88/90, todos do processo 1028654- 25.2017.8.26.0053).” (eDOC 1, p. 8)
    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13).
    Citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 15).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 17).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).
    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, em que se deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)
    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)
    No voto condutor do referido julgado, o Redator assim se manifestou sobre a matéria:
    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. 
    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional. 
    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido.”
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de que “A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”. Nesse sentido, confira-se:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 930647 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.4.2016) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual e Trabalhista. Fazenda Pública. Condenação subsidiária ao pagamento de débitos trabalhistas. Inadimplemento do devedor principal. Juros de mora. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Aplicabilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Quórum de julgamento. Precedente do Plenário. Ausência de trânsito em julgado. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 696.101/DF, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo “à aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Prevê o art. 324, § 2º, do RISTF, que, quando o relator declara que a matéria é infraconstitucional, a ausência de pronunciamento dos demais ministros no prazo de 20 dias será considerada como manifestação pela inexistência de repercussão geral. 3. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 679894 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 4.4.2013) 
    Entretanto, no caso dos autos, não obstante a sentença ter transitado em julgado em 22.5.2018, data posterior ao julgamento do paradigma (20.11.2017), verifico que o Tribunal reclamado nega-se a aplicar o entendimento firmado pelo STF. Confira-se trecho do acórdão proferido pelo TJ/SP no Agravo de Instrumento 0101233-45.2019.8.26.9000
    “No processo originário, de nº 1028654-25.2017.8.26.0053, a sentença de fls. 52/54 determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para cálculo dos acréscimos legais. Não foi interposto recurso pela autora, e o recurso da ré não tratou de tal ponto. 
    O acórdão de fls. 88/90 negou provimento ao recurso, e o recurso extraordinário interposto pela ré teve seguimento negado, havendo trânsito em julgado em 22/05/18 (fl. 128). 
    Portanto, a forma de cálculo de juros e correção, com aplicação da Lei 11.960/09, foi expressamente aplicada pelo título judicial transitado em julgado, não sendo possível sua desconstituição em fase de cumprimento de sentença. Caberia a agravante ter recorrido da sentença para afastar a forma de cálculo determinada na sentença. Não agindo deste modo, consolidou-se o título judicial, que deve ser aplicado nos seus exatos termos, sob pena de violação da coisa julgada. 
    Nem mesmo se alegue a possibilidade de impedir sua execução por aplicar lei inconstitucional, já que o Art. 535, §7º do CPC exige que a decisão não tenha transitado em julgado antes do julgamento do paradigma. Tendo em vista que o julgamento do Tema 810 não foi finalizado e que a sentença já transitou em julgado, não se pode rescindir o título”. 
    Em juízo de retratação, a turma julgadora entendeu que o citado acórdão encontrava-se em harmonia com julgamento do mérito do RE-RG 870.947 (tema 810), negando assim seguimento ao recurso extraordinário interposto (eDOC 5, p. 54), decisão esta mantida quando do julgamento do agravo interno, consoante a seguinte ementa:
    “Agravo Interno (art. 1021, novo CPC) interposto contra decisão proferida pela Presidência do Egrégio Colégio Recursal. Indeferimento de processamento de Recurso Extraordinário - Decisão recorrida que aplica objetivamente o decidido no âmbito do Tema 810 do sistema de repercussão geral do STF. Decisão recorrida motivada. Recurso não provido.” (eDOC 5, p. 72)
    Configura-se, assim, o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral.
    Registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Dessa forma, exauridas as instâncias ordinárias e em razão da dissintonia entre a decisão reclamada e à orientação firmada no tema 810, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, o caso é de procedência do pleito.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 37782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.3.2020; e Rcl 36.010, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento desta Corte, nos termos acima apresentados, observando-se a tese firmada no tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente